Tribunal: TJBA
Processo: 8000730-49.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000730-49.2025.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENTRE RIOS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA JUCELIA ALVES DOS SANTOS DUTRA

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL APOSENTADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Entre Rios contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de seis períodos de licença-prêmio não usufruídas por servidora pública aposentada, bem como ao pagamento de verbas proporcionais de décimo terceiro, férias e terço constitucional relativas ao período laborado no ano de 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se servidora pública aposentada possui direito à conversão em pecúnia de licenças-prêmio não usufruídas; e (ii) saber se é devido o pagamento de verbas proporcionais referentes ao período laborado após a aposentadoria até a exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à licença-prêmio encontra previsão no estatuto dos servidores municipais, sendo devido a cada quinquênio de efetivo exercício, inexistindo prova de fruição ou indenização dos períodos adquiridos, o que autoriza sua conversão em pecúnia.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é devida a conversão em pecúnia de licença-prêmio não usufruída nem computada para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

5. Comprovado o vínculo funcional contínuo até a exoneração, é devido o cômputo do tempo de serviço para aquisição do direito à licença-prêmio, bem como o pagamento das verbas proporcionais devidas no período trabalhado no ano da exoneração.

6. Inexistem elementos que demonstrem má-fé da servidora, sendo irrelevante a alegação de aposentadoria para afastar direitos incorporados ao patrimônio jurídico funcional.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; legislação municipal (estatuto do servidor, art. 102).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.881.324/PE (Tema 1086), Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22.06.2022; STF, ARE 721.001/RJ (Tema 635); STJ, AgRg no REsp 1.172.750/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, j. 01.03.2011; TJBA, APL nº 8001814-39.2018.8.05.0106.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.